Tribunal: TJPA
Processo: 0820017-23.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820017-23.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0820017-23.2024.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA.

ADVOGADO(A)(S): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO(A)(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA N. 24.871-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA (TEMA 1.132/STJ). CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS DE REGISTRO/CADASTRO. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Agravo interno interposto por Euller Adriano Queiroz Lima em face de decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco Volkswagen S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Examinar a validade do contrato eletrônico sem certificação digital qualificada, a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceiro, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais (juros capitalizados, tarifas e seguro), e a possibilidade de reforma da decisão monocrática.

RAZÕES DE DECIDIR:

O contrato eletrônico firmado com assinatura digital, biometria facial e certificação eletrônica atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na MP n. 2.200-2/2001, sendo considerado válido pelo STJ (REsp 2.159.442).

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual basta para comprovar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios carece de comprovação concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado, incidindo a Súmula 382/STJ.

As tarifas de registro e cadastro são admitidas pelo STJ (Temas 958 e 620), desde que não configurada cobrança por serviços não prestados, o que não se demonstrou no caso.

Não restou caracterizada venda casada de seguro, pois ausente prova de imposição compulsória.

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir argumentos já apreciados na decisão monocrática, evidenciando mero inconformismo, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Alex Pinheiro Centeno e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorze (14) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820017-23.2024.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE(S): EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA.

ADVOGADO(A)(S): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA N. 15.650.

AGRAVADO(A)(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO(A)(S): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/PA N. 24.871-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EULLER ADRIANO QUEIROZ LIMA.
em face de
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão monocrática de Id. 23688040, que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária deferida pelo juizo de origem nos autos da ação n° 0888553-56.2024.8.14.0301.

Em
suas razões (Id. 23962227, fls. 1-34),
o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao validar contrato eletrônico sem a devida certificação digital, salientando que o documento apresentado não comprova integralmente a autenticidade, integridade e irretratabilidade da assinatura, sendo, portanto, juridicamente inválido.

Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro estranho à relação contratual, o que inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o ajuizamento da busca e apreensão.

Aponta também a abusividade de cláusulas contratuais que preveem capitalização diária de juros de mora, bem como a cobrança de tarifas de registro e de cadastro sem a devida comprovação da prestação dos serviços correspondentes.

Contrarrazões juntadas ao Id. 25178264
, onde a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO ELETRÔNICO. VALIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA (TEMA 1.132/STJ). CLÁUSULAS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONCRETA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS DE REGISTRO/CADASTRO. POSSIBILIDADE, CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME
: Agravo interno interposto por Euller Adriano Queiroz Lima em face de decisão monocrática que negara provimento ao agravo de instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com o Banco Volkswagen S.A.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Examinar a validade do contrato eletrônico sem certificação digital qualificada, a regularidade da constituição em mora mediante notificação extrajudicial recebida por terceiro, a alegação de abusividade de cláusulas contratuais (juros capitalizados, tarifas e seguro), e a possibilidade de reforma da decisão monocrática.

RAZÕES DE DECIDIR
:

O contrato eletrônico firmado com assinatura digital, biometria facial e certificação eletrônica atende aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na MP n. 2.200-2/2001, sendo considerado válido pelo STJ (REsp 2.159.442).

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual basta para comprovar a mora, sendo desnecessária a prova do recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

A alegação de abusividade dos juros remuneratórios carece de comprovação concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado, incidindo a Súmula 382/STJ.

As tarifas de registro e cadastro são admitidas pelo STJ (Temas 958 e 620), desde que não configurada cobrança por serviços não prestados, o que não se demonstrou no caso.

Não restou caracterizada venda casada de seguro, pois ausente prova de imposição compulsória.

As razões do agravo interno limitam-se a reproduzir argumentos já apreciados na decisão monocrática, evidenciando mero inconformismo, sem apresentar elementos novos capazes de modificar o julgado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O presente agravo interno busca a reforma da decisão monocrática proferida por este Relator, a qual entendeu não assistir razão à agravante quanto às alegações de nulidade da constituição em mora, invalidade do contrato eletrônico e existência de cláusulas abusivas no instrumento contratual, mantendo a decisão do juizo de origem que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

A agravante alega novamente no presente agravo interno a ausência de constituição válida em mora, que o contrato eletrônico não possui assinatura digital qualificada, e que o pacto contém cláusulas abusivas relativas à cobrança de tarifas, venda casada de seguro e capitalização de juros.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“
[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o contrato foi assinado eletronicamente, sendo desnecessário que seja acostado na ação originária a via original.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CABIMENTO – CONTRATO ELETRÔNICO – ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL – VALIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-No caso em comento, observa-se que o Juízo de 1º grau, em despacho determinou a emenda da inicial, para que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciasse a demonstração da validade do contrato, por meio da assinatura da parte ré validada por meio da certificação digital.

2-Ocorre que, ao contrário do que entendeu o Juízo de 1º grau, verifica-se que houve a assinatura digital do contrato, por meio de biometria facial, o que afasta a necessidade de assinatura por meio de certificação digital.

3-Recurso conhecido e provido, para reformar na íntegra a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito.

(TJPA. 2 Turma de Direito Privado. Relatora Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. Julgado em 18/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL CERTIFICADA PELA ICP BRASIL. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.200-2. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura digital certificada pelo Órgão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em juízo. Portanto, a Cédula de Crédito Bancário juntada à presente Ação de Busca e Apreensão é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA. 2 TURMA DE DIREITO PRIVADO. RELATOR DES. RICARDO FERREIRA NUNES. JULGADO EM 23/11/2021)

De ressaltar, que o C. STJ possui entendimento de ser plenamente possível o aceite digital, conforme precedente constante no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2230281 - GO (2022/0328043-1).

Aliado a este fato, o Tribunal da Cidadania, no REsp. 2.159.442 considerou válida a assinatura eletrônica fora do sistema ICP-Brasil, tendo a Relatora Min. Nancy Andrighi observado que negar a validade de tais assinaturas pelo simples fato de não estarem vinculadas à ICP-Brasil representaria um formalismo excessivo, incompatível com as atuais demandas tecnológicas e jurídicas.

Quanto a notificação extrajudicial, destaco que esta foi enviada ao endereço constante no contrato, conforme se pode observar da notificação extrajudicial e do contrato entabulado entre as partes acostados aos autos.

Cabe destacar o recente entendimento do C. STJ, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.951.662-RS e REsp 1.951.888-RS sobre o tema 1132, realizado em 09/08/2023,
decidiu que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

Sobre o julgado supramencionado em voto condutor, ministro João Otávio de Noronha ressaltou que a formalidade de que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com a via de recebimento,
AO ENDEREÇO DO CONTRATO
, sendo desnecessária a prova do recebimento.

Quanto a alegação da capitalização de juros, entendo que não existe, por enquanto, indícios da ocorrência da alegada abusividade no contrato questionado.

Isto decorre do fato de que as obrigações contratuais se encontram consignadas de forma clara no contrato, cujos encargos, aliás, são pré-fixados.

Embora se aplique o CDC às instituições financeiras, os juros remuneratórios contratados somente podem ser modificados se demonstrado a abusividade, e, no caso dos autos, entendo não haver qualquer indício de cobrança de valores em desacordo com o contratado.

Competia ao agravante trazer elementos concretos de prova a evidenciar a cobrança de valores abusivos, prova esta não produzida.

Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
” (AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

A Ministra Nancy Andrighi, no âmbito do REsp 1.061.530/RS, destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Tal entendimento vem sendo seguido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO (LIVRE PACTUAÇÃO). JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS DE MORA CABÍVEL PELO ATRASO NO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00115762020148140006, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 04/10/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023)

EMENTA: APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE REVISO CONTRATUAL C/C DANO MORAL.EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇO MENSAL DE JUROS.POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPERAM A TAXA DE MERCADO. PREVISO CONTRATUAL E LEGAL. RECURSO DE APELAÇO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 01011308020168140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 10/03/2021)

No que diz respeito à tarifa de registro de contrato, o C. STJ já aduziu ser possível a cobrança da mesma, conforme se pode observar no precedente transcrito a seguir, que também abarca a tarifa de avaliação do bem:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No tocante a tarifa de cadastro, o C. STJ aduziu ser possível a cobrança da mesma, devendo-se averiguar a abusividade da cobrança da mesma no caso concreto,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto.

2. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ.

5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação.

6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado.

7. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.007.638/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

Por derradeiro, no tocante a questão da venda casada do seguro, entendo que o juízo
a quo
deverá verificar se os contratos estariam vinculados ou não, posto que, caso não estejam, não estaria configurada a venda casada, não sendo esta questão, fato impeditivo para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Sobre o tema, trago julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 539 STJ. MEDIDA PROVISÕRIA 2.170-36/2001. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. No caso em tela, conforme se ver dos autos (ID 2447520 - Pág. 34), foi dada a oportunidade de o consumidor, ora Apelante a liberdade de escolha sobre a pactuação contratual do seguro. Não havendo falar em venda “casada” tendo em vista ser o seguro um contrato obrigatório, conforme previsão lega, e também pelo fato de o fornecedor, ora Apelado, não ter imposto no contrato de adesão qual a seguradora deveria ser contratada.

2. É imperioso destacar que a capitalização mensal de juros é lícita quando devidamente pactuada nos contratos posteriores à edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, isto é, após 30 de março de 2000, nos termos do artigo 7º da referida medida, que é o caso dos autos, passa ser suficiente, para demonstrar a pactuação do encargo, a previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, conforme já pacificado pelo STJ. (Apelação Cível nº 0015738-46.2014.8.14.0301, Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 29/03/2021).

ASSIM, ante o exposto, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

[...]

No caso, observa-se que a decisão monocrática enfrentou de modo detalhado todas as teses suscitadas pela agravante, estando devidamente fundamentada em consonância com a legislação processual civil e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

No que se refere
à alegação de abusividade dos juros remuneratórios
, observa-se que o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma concreta e inequívoca, a existência de excesso na taxa pactuada. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a mera estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo indispensável a demonstração cabal de que a taxa contratada destoa de forma significativa da média de mercado apurada pelo Banco Central.

Nesse sentido, colhe-se: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
” (AgRg no REsp n. 795.722/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina – Desembargador Convocado do TJ/RS –, Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 7/5/2010).

Quanto a alegação de abusividade dos juros praticados, o agravante não se desincumbiu do ônus de trazer elementos concretos para evidenciar sua abusividade. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite a revisão Neste sentido: “
A limitação dos juros remuneratórios em contratos de mútuo bancário depende da comprovação do abuso. A demonstração da abusividade na fixação da taxa de juros remuneratórios, deve ser feita de forma inequívoca, com a comprovação cabal de que discrepa da taxa média de juros cobrada pelo mercado, sendo insuficiente o simples fato de a estipulação ultrapassar o percentual de 12% ao ano. Incidência da Súmula 382/STJ
”
(AgRg no REsp n. 795.722/RS, relator Ministro Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), Terceira Turma, julgado em 27/4/2010, DJe de 7/5/2010.)

Quanto à alegação de
nulidade da constituição em mora
, a decisão agravada corretamente aplicou a tese firmada no Tema 1.132/STJ, segundo a qual basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal do devedor ou de terceiros.

A agravante limita-se a reiterar a tese de ausência de entrega efetiva, sem trazer qualquer elemento novo apto a infirmar o entendimento consolidado, não havendo razão para modificar o julgado.

No tocante à
validade do contrato eletrônico
, restou consignado que o instrumento juntado ao Id. 130066624 contém assinatura digital, protocolo de certificação, geolocalização e reconhecimento facial, atendendo plenamente aos requisitos de autenticidade e integridade previstos na Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

O simples inconformismo da parte não tem o condão de afastar a validade jurídica do documento, sendo certo que eventuais dúvidas sobre autenticidade devem ser suscitadas em incidente próprio de falsidade documental (CPC, art. 430), e não em sede recursal.

Quanto às
cláusulas supostamente abusivas
, verificou-se que as tarifas questionadas estavam expressamente previstas e destacadas no quadro-resumo contratual, afastando qualquer alegação de surpresa ou ausência de informação. Do mesmo modo, não se comprovou a ocorrência de venda casada na contratação do seguro prestamista, tratando-se de adesão voluntária, sem vício de consentimento.

Por fim, a discussão acerca da capitalização de juros não foi objeto de análise pelo juízo de origem, razão pela qual a apreciação neste momento configuraria indevida supressão de instância. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que alegações genéricas de abusividade não podem afastar a mora nem impedir a execução da garantia fiduciária.

Nesse contexto, verifica-se que os fundamentos expendidos no agravo interno não se mostram aptos a infirmar a decisão monocrática, uma vez que o agravante limita-se a reproduzir, de forma reiterada, os mesmos argumentos já deduzidos e devidamente apreciados quando do julgamento do agravo de instrumento. Tal postura evidencia mero inconformismo com a decisão recorrida, o que, por si só, não autoriza a sua modificação.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 23688040
.

É como voto.

Belém/PA, 14 de OUTUBRO de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025